Tribunal: CARF
Processo: 13295.720107/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13295.720107/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.418 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA MECÂNICA GRANA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-42.680 da 4a. Turma da DRJ/SDR, de 12 de junho de 2017
(fls. 54 a 56):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13295.720107/2015-46
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720107/2015-46

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/MCR no 1412563, de 01 de setembro de 2015, que a
excluiu do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2016 por possuir débitos com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de
2011.
A interessada alega que:
1. Aderiu ao parcelamento disposto na Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de
dezembro de 2011, passando a efetuar o pagamento nos moldes estabelecidos pela
referida IN, sendo que seus débitos somente foram consolidados no ano de 2014, o que
a onerou ao ser obrigada a suportar em 60 vezes os encargos que o parcelamento exige,
e ao não lhe permitir a opção pelo pagamento a vista, em número de parcelas inferior a
60 vezes ou a escolher os períodos objeto do parcelamento;
2. A Instrução Normativa RFB no 1.508, de 05 de novembro de 2014, estabeleceu que a
redução dos juros de mora retroagiria à data de consolidação dos débitos, no caso,
novembro de 2014, e não à época da adesão ao parcelamento, o que prejudicou a
interessada, motivando-a a ingressar judicialmente para salvaguardar seu direito;
3. Assim, improcede a sua exclusão do Simples Nacional, pois possui ação judicial
questionando o valor que está sendo cobrado.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] Portanto, além de inexistir qualquer medida judicial determinando a permanência da
interessada no Simples Nacional, restou comprovado que não havia a suspensão da
exigibilidade dos débitos motivadores do ADE DRF/MCR no 1412563, de 2015.
[...] A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, impossibilita a opção pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
[...] Isto posto, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manter a exclusão da interessada do Simples Nacional.
Dessa forma, a 4a. Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720107/2015-46

Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 61 a
72), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
A fim de corroborar com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que
julga comprovar seus argumentos (fls. 73 a 100).
Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a.
Turma da DRJ/SDR, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 26 de julho de 2017,
fl. 60, face ao termo de ciência datado de 28 de junho de 2017, fl. 100), e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n.o 1412563, de
1.o de setembro de 2015 (fl. 49), face o inciso V do artigo 17; inciso I do artigo 29; inciso II do
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720107/2015-46

caput e § 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar n.o 123 de 2006, bem como inciso XV do
art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN n.o 94, de 29 de novembro de
2011, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar n.o 123 de 2006

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.

Resolução CGSN no 94 de 2011
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720107/2015-46

1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Do referido Ato Declaratório Executivo DRF/MCR n.o 1412563, a empresa
contribuinte foi cientificada em 11 de novembro de 2015, por meio do Edital Eletrônico n.o
001328310.
Importa consignar que consta na mencionada intimação que a contribuinte possuía
o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do edital, para efetuar a regularização dos débitos
ou apresentar impugnação e, caso não haja a regularização dos débitos ou apresentação de
impugnação, a exclusão do Simples Nacional seria definitiva.
Assim, o débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional após o prazo estabelecido, pode ser
constatado à fl. 50, conforme consulta de débitos após prazo para regularização anexo.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão., se limitando a anexar um Comprovante de Adesão ao Parcelamento (fl. 92), emitido
em 09 de maio de 2017, sendo patente sua intempestividade.
Anexa ainda documentos referentes à Mandado de Segurança impetrado pela
contribuinte, por meio da qual pretende discutir questões atinentes ao parcelamento disposto na
IN RFB no 1.229, de 2011, no qual foi prolatado sentença denegando a segurança.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto n.o 70.235
de 1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída
com a prova documental do direito alegado, que assevera (grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720107/2015-46

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Assim, apesar de devidamente cientificado do Ato Declaratório Executivo, a
contribuinte deixou de comprovar o adimplemento tempestivo de seus débitos, dando enseja à
sua exclusão do Simples Nacional.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720107/2015-46

Dispositivo
Dessa forma, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, ou o seu adimplemento, torna-se inviável o
reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não havendo motivos para a reforma do
Acórdão prolatado pela Delegacia de Julgamento, pelos motivos anteriormente expostos.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital